Tribunal: STF
Processo: RE 1237745
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS CONTAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL. TEMAS 157 E 835 DO STF. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRONUNCIAMENTOS DO STF EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL. O Plenário do Supremo Tribunal de Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 729.744/MG e 848.826/CE, sob a sistemática da repercussão geral, sufragou as seguintes teses: “1ª) o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo; 2ª) A apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.” Situação concreta em que é nula a CDA que embasa a execução fiscal, pois a imputação de débito realizada na decisão do Tribunal de Contas não foi apreciada e aprovada pela Câmara de Vereadores do Município de Cidreira. RECURSO PROVIDO. “
    O recorrente alega, em suma, que:
    “Obviamente, a situação é demasiadamente favorável aos Prefeitos Municipais que não observam as regras da Administração Pública e atuam sem o devido zelo em relação ao erário. Com efeito, ao contrário do Tribunal de Contas, a Câmara dos Vereadores não detém competência para imputação de multa ou sanções ao mau Prefeito. 
    Assim, admitir a competência da Câmara Legislativa para julgar contas de gestão é impedir o desenvolvimento e o aprimoramento do Direito no controle externo e impedir a fiscalização dos atos do Prefeito, é subestimar o alcance do inciso II do artigo 71 da Magna Carta e rebaixar o Tribunal de Contas à condição de mero parecerista, quando, em verdade, a Instituição é fruto de grande labor em favor do Estado Democrático de Direito, é negar ao Tribunal de Contas o exercício da função para o qual foi criado. “ ( Pág. 5 do documento eletrônico 12)
    Neste RE, fundado no art. 102, III, “a” da Constituição Federal alega-se, em suma, o art. 71, II, da mesma Carta Magna.
    A pretensão recursal não merece ser acolhida.
    Esta Corte firmou orientação no sentindo de que o órgão competente para julgar as contas do chefe do Poder Executivo é exclusivamente da Câmara Municipal. Nesse sentido, transcrevo ementa de julgado deste Tribunal: 
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Tema 157 da sistemática da repercussão geral. Julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo municipal. 3. Natureza jurídica opinativa do parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas. 4. Impossibilidade do julgamento ficto das contas por decurso de prazo. 5. Competência do Poder Legislativo local para julgamento das contas. 6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 8. Embargos de declaração rejeitados. 
    1.No tocante à omissão apontada nas razões recursais, reitero o consignado na decisão embargada no sentido de que esta Corte entendeu, por maioria, que o parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas tem natureza jurídica opinativa, cabendo o julgamento das contas anuais do Prefeito, exclusivamente, ao poder legislativo municipal. Inclusive, expressamente, rejeitou a possibilidade de julgamento ficto das contas por decurso de prazo“. (RE 729.744/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    Nesse sentido cito a seguinte decisão proferidas em caso similares a este examinado: RE 848.826/CE, de minha relatoria. 
    Com efeito o Tribunal de Contas tem a atribuição de emitir o parecer opinativo como órgão auxiliar ao Parlamento, conforme com o entendimento já consolidado neste Tribunal:
    “ No tocante à omissão apontada nas razões recursais, reitero o consignado na decisão embargada no sentido de que esta Corte entendeu, por maioria, que o parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas tem natureza jurídica opinativa, cabendo o julgamento das contas anuais do Prefeito, exclusivamente, ao poder legislativo municipal. Inclusive, expressamente, rejeitou a possibilidade de julgamento ficto das contas por decurso de prazo. 
    Para maior clareza, transcrevo o trecho do meu voto que expressamente afasta a possibilidade de parecer técnico produzir efeitos antes do julgamento das contas de prefeito pelo poder legislativo: 
    “(...) O recurso não merece prosperar. Sublinho que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, na ocasião do julgamento da ADI 849 e da ADI 3715, no sentido de que a Constituição Federal é clara ao determinar, em seu art. 75, que as normas constitucionais que conformam o modelo de organização do Tribunal de Contas da União são de observância compulsória pelas constituições dos estados-membros. 
    No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas, esta Corte tem reconhecido a clara distinção entre (i) a competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, especificada no art. 71, inciso I, CF/88; e (ii) a competência para julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário, definida no art. 71, inciso II, CF/88. 
    Assim, cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar, mediante parecer prévio, sem conteúdo deliberativo, as contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. A competência para julgar essas contas fica a cargo do Congresso Nacional – por força do art. 49, inciso IX, da Constituição -, cuja apreciação não se vincula ao parecer do Tribunal de Contas. 
    Assim, cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar, mediante parecer prévio, sem conteúdo deliberativo, as contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. A competência para julgar essas contas fica a cargo do Congresso Nacional – por força do art. 49, inciso IX, da Constituição -, cuja apreciação não se vincula ao parecer do Tribunal de Contas. “ (RE 729.744/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes) 
    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões que fundamentam esse entendimento: ADI 849-8/MT, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e ADI 3.715/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF ). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator